Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713438-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. A portabilidade de empréstimos é operação realizada entre duas instituições financeiras no interesse do consumidor. 2. Devidamente comprovada a cobrança em duplicidade da mesma dívida, há indícios da má prestação de serviços. 3. O consumidor não deve suportar o pagamento em duplicidade oriundo da mesma dívida, já que provoca desorganização da sua vida financeira, frustrando a expectativa de desoneração ao se realizar a portabilidade. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28, § 1o , inciso I, da Lei 10.931/2004; 188 do Código Civil; 489, inciso VI e 927, inciso IV, estes do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da indenização por danos morais diante da ausência de conduta ilícita. Ainda, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF no 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28, § 1o , inciso I, da Lei 10.931/2004; 188 do Código Civil; 489, inciso VI e 927, inciso IV, estes do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.” (AgInt no AgInt no AREsp 1650503/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010